Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
1. A parte vencedora não deve suportar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (CPC 85).
2. É vedado o reexame do apelo em sede de recurso de embargos de declaração.
3. : Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelado Business Brasil Imóveis LTDA, para afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos apelados Luciano Fernando Guimarães Gonzales e Breno da Silva Brandão.